Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. ART. 319 DO CPC. ART. 1o DL 911-96. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei 911/69, em que se discute a suficiência de envio de carta ao endereço, tendo esta sido devolvida pelo motivo “sem distribuição domiciliar”.

2 - O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta o requisito de comprovação de que o réu tenha sido notificado da mora, exigindo o envio de carta ao endereço.

3 - Embora o efetivo recebimento pelo destinatário seja dispensado em algumas situações, estas são excepcionais, e não abrangem a indicação de endereço insuficiente.
4 – A ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
5 - Negou-se provimento ao recurso.